Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a apontada obscuridade no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.